Tribunal: TJBA
Processo: 0502367-13.2019.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-11
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502367-13.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLEBSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. ART. 121 C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA NAS COSTAS E FOI PERSEGUIDA PELO RECORRENTE, QUE NÃO CONTINUOU AS AGRESSÕES, DIANTE DA INTERFERÊNCIA DE POPULARES. ANÁLISE DEFINITIVA DO DOLO QUE RECORRENTE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0502367-13.2019.8.05.0113, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Itabuna, tendo como Recorrente CLEBSON DA SILVA SANTOS e como Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR IMPROVIDO O RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05